Tribunal: STF
Processo: ARE 1585407
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na
 al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, que, em 14.5.2024, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelos agravantes.

O Tribunal estadual manteve decisão do juízo da Primeira Vara Mista da comarca de Cuité/PB, que, em 6.11.2019, pronunciou os agravantes pela eventual prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. SUBLEVAÇÃO DEFENSIVA. 
1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO QUE NÃO EXIGE CERTEZA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. 
2. DESPROVIMENTO DO RECURSO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL” (fl. 1, e-doc. 40).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, os agravantes sustentaram ter a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República e o art. 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Alegaram que o acórdão recorrido do Tribunal paraibano contrariou “o artigo 5º, inciso LVII, da CF, e artigo 8.2 da Convenção de Direitos Humanos, como também o art. 414 do Código de Processo Penal, ao fundamentar que, na primeira fase do procedimento do júri, vigora a máxima do in dubio pro societate” (fl. 7, e-doc. 36).

Afirmaram que “a Constituição Federal, no dispositivo mencionado, ao estabelecer o princípio da presunção de inocência, o princípio do in dubio pro reo, determinou que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A Convenção Americana de Direitos Humanos, a seu turno, no artigo 8.2, prevê que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa” (fls. 7-8, e-doc. 36).
 
Ressaltaram que, em relação ao princípio do in dubio pro societate, “trata-se de criação jurisprudencial sem amparo constitucional, convencional e legal” (fl. 8, e-doc. 36).

Defenderam que “tanto a sentença de pé, quanto o v. Acordão se apegam praticamente e unicamente no depoimento de ‘Maria Cristina’, que à época do ocorrido era namorada da vítima, onde, conforme seu depoimento em juízo constante no PJE mídias, esta claramente e por diversas vezes relata [que] não conhecia nenhum dos acusados, que os mesmos estavam de capacetes pretos e roupas escuras” (fl. 9, e-doc. 36).

Ponderaram que “nenhuma das demais testemunhas do Ministério Público presenciou o crime, apenas ficaram sabendo do acontecido por falácias de rua e através das frases da declarante acima mencionada” (fl. 10, e-doc. 36).

Pediram provimento do recurso extraordinário, para “reconhecer a contrariedade à Constituição Federal e à Convenção Americana de Direitos Humanos e, por consequência, cassar a sentença de primeiro grau e o v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba e consequentemente declarar a impronúncia de GEVISSON VASCONCELOS SILVA E MICHAEL VICTOR CARDOSO DA SILVA” (fls. 11-12, e-doc. 36).

3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos agravantes, o Desembargador João Benedito da Silva, Presidente do Tribunal estadual, inadmitiu-o, pelos fundamentos de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 41).

4. No agravo, os agravantes realçam que “não [há] qualquer necessidade de se analisar a prova colhida. Basta reportar-se aos fundamentos da r. decisão de 1º e 2º graus que pronunciou os agravantes, sob o fundamento do princípio do in dubio pro societate, admitindo que, mesmo diante da dúvida quanto à autoria, a decisão deve ser de pronúncia do agente” (fl. 4, e-doc. 46).

Asseveram que “o recurso é bastante claro ao indicar os dispositivos da Constituição Federal e de Tratado Internacional contrariados pelo v. acórdão recorrido, ou seja, respectivamente, o art. 5º, inciso LVII, e art. 8.2 do Pacto de San José da Costa Rica” (fl. 4, e-doc. 46).

Pedem provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 5, e-doc. 46).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, do
inc. LVII do art. 5º da Constituição da República e do art. 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos.
 
Pede-se reforma do acórdão do Tribunal estadual para anular a decisão pela qual mantida a pronúncia dos agravantes no caso em análise, sob alegação de ofensa ao princípio do in dubio pro reo na decisão de pronúncia.

6. Em 2.12.2014, o Ministério Público da Paraíba ofereceu denúncia contra os agravantes, nestes termos:
“Das investigações policiais que embasam a presente peça vestibular, infere-se que Gévisson Vasconcelos da Silva e Michael Victor Cardoso da Silva, mediante intenção dolosa, mataram João Gomes de Andrade Neto, por motivo fútil. Segundo se apurou, no dia 05 de junho do corrente ano, por volta das 19h, no centro da cidade de Nova Floresta/PB, os denunciados, em uma moto escura abordaram a vítima, oportunidade em que o primeiro denunciado efetuou vários disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte, conforme descrito no laudo de exame tanatoscópico de ff. 19/22, fugindo em seguida na motocicleta pilotada pelo segundo denunciado.
Consta nos autos que o crime ocorreu porque a vítima e sua companheira abrigaram a ex-convivente do primeiro denunciado na cidade de Natal, tendo este ficado, inclusive, ameaçado por várias vezes a vítima e sua companheira de morte, caso viesse à cidade de Nova Floresta. Ressalta-se que toda a ação criminosa foi presenciada pela companheira da vítima e seu genitor os quais reconheceram o primeiro denunciado como sendo o autor dos disparos e o segundo denunciado comoa pessoa que pilotava a motocicleta no momento do crime.
Nesse sentido, como é de se observar, autoria e materialidade restam plenamente demonstradas, consoante depoimentos e documentos que instruem a peça inquisitorial” (fls. 2-3, e-doc. 3). 

7. Em 6.11.2019, o juízo da Primeira Vara Mista da comarca de Cuité/PB, no Processo n. 0000868-98.2014.815.0161, pronunciou os agravantes pela eventual prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, nestes termos:
“Das peças referidas no relatório supra, verifico que existem indícios suficientes de autoria, por parte dos acusados, para pronunciamento e julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. Constam nos autos, às fls. 252, depoimento da Sra. Maria Cristina [com] as seguintes declarações:
‘(...) Que estava na principal do Município de Nova Floresta/PB juntamente com a vítima; Que pararam para encontrar um colega; Que era cerca de 5 e meia a 6 horas; Que na verdade já estavam indo embora, porque houve a denúncia de que eles estavam arrodeando a casa dos pais da declarante; Que era Neguinho; (...) Que Neguinho era casado com Rita, tia da declarante; Que o acusado também tinha um relacionamento com Renally, filha de Rita; Que as duas fugiram para Natal porque o acusado tinha tentado matar as duas; (...) Que a declarante abrigou Renally e Rita; Que Renally entrava em contato com ‘Neguinho’; Que eles não sabiam disso; Que um dia Renally sumiu; Que quando ligou para Renally, ela disse que tinha voltado com ‘Neguinho’; (...) Que depois Rita voltou para Nova Floresta; (...) Que a declarante foi para Nova Floresta com seu companheiro, a fim de apresentá-lo aos seus pais; Que quando chegou em Nova Floresta passou um dia e meio; Que o pai da declarante disse que era melhor eles irem embora, porque o acusado já tinha passado na frente da casa duas vez; (...) Que já iam embora; Que tinham ido abastecer a moto; Que encontraram com Marinalva; Que ficaram conversando com Marinalva; Que então eles chegaram e dispararam contra a vítima; Que foram cerca de 6 a 7 tiros; Que vinham dois na moto; Que vieram pelas costas da vítima; Que foi ‘Neguinho’ que chegou segurou a vítima pelo cordão e disparou; Que depois dos disparos foram embora; Que não existia ninguém em Nova Floresta/PB para fazer isso além do acusado; Que o piloto da moto era gordo, com 1,75; Que o outro era magro e alto; (...) que quando chegou na casa da avó, ela falou que ‘Neguinho’ tinha passado lá e tinha dito ‘ou é ele ou é eu’; (...) Que não tem coragem de ir lá (Nova Floresta)’.
Não diferente, o testemunho de Marinalva Lopes da Silva, da dona da casa onde ocorreu o crime:
‘(...) Que no dia 05 de julho, por volta das 05 horas e 30 minutos a declarante estava em sua residência quando Cristina chegou; Que Cristina chamou a declarante para conhecer o marido dela; Que Cristina disse para o marido que a declarante não enxergava e pediu para que ele retirasse o capacete para que a declarante passasse a mão em seu rosto para ver como ele era; Que ele disse que o nome dele era ‘Neto’; Que ficaram conversando por muito tempo; (...) Que já estava se despedindo quando ele pegou o capacete no braço; Que uma pessoa chegou dizendo ‘afasta, afasta’; (...) Que depois ouviu os tiros; Que achava que foram 6 tiros; Que os disparos atingiram o ‘Neto’; Que escutou Cristina chamando socorro; (...) Que o pessoal comentava que tinha sido ‘Neguinho’’.
Tais depoimentos são importantíssimos para apontar os acusados como responsáveis pela prática do delito em comento. Faz-se mister frisar que não cabe ao juiz togado, nesta fase, formar e manifestar um juízo de condenação, devendo apenas apontar as razões do seu convencimento da existência de crime e indícios suficientes de autoria, a indicar os acusados como autores do delito, de forma a pronunciá-los para julgamento pelo Tribunal do Júri. (...)
Desta forma, emerge dos autos a prova da existência material do fato e indícios suficientes de autoria a apontar aos acusados,como autores do delito de homicídio, na sua forma consumada. Indícios a indicar que os increpados, de forma a impossibilitar ou dificultar a defesa da vitima, esta desarmada, motivado futilmente, e ‘com intensa vontade de matar’, como consta expressamente na Denúncia que remete imediatamente ao Laudo Cadavérico e materializou-se na prática em vários disparos de arma de fogo, estando portanto sujeito às sanções do art. 121, § 2º, inciso II do Código Penal c/c art. 19, I, da Lei nº 8072/90, delito pelo qual deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri desta Comarca” (fls. 2-4, e-doc. 15).

8. Em 14.5.2024, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito
 n. 0000868-98.2014.8.15.0161, a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento ao recurso dos agravantes, mantendo-se decisão de pronúncia proferida pelo juízo de primeira instância, sob estes fundamentos:
“Conforme se observa, o magistrado de primeiro grau destacou a declaração de Maria Cristina Pereira de Sousa, então companheira da vítima, que presenciou o crime, e o depoimento de Marinalva Lopes da Silva, dona da casa onde ocorreu o delito, demonstrando a existência de indícios de autoria, aptos a embasar a pronúncia dos recorrentes. (...)
Em Juízo, destacou Maria Cristina Pereira de Sousa que tomou conhecimento que os acusados estavam arrodeando a casa dos seus pais; que seu pai disse que era melhor irem embora, pois o acusado já tinha passado na frente da casa duas vezes; que foi ‘Neguinho’ que chegou, segurou a vítima pelo cordão e disparou; que o outro só pilotava a moto; que ‘não existia ninguém em Nova Floresta/PB para fazer isso além dos acusados’; que sua prima conhece os acusados e que ela disse ter sido eles; que todo mundo na cidade sabia e dizia; que reconhece as características deles. (...)
A mãe da vítima, Rosaly Maria Gomes Costa, disse na Delegacia:
‘que tanto Cristina quanto João Neto, filho da declarante, informaram de que Gévisson estava ameaçando o casal de morte, porque havia acolhido Renaly e Rita em suas casas; que a declarante tem conhecimento que houve uma discussão entre a vítima e o Gévisson, o qual havia dito que o filho da declarante não viesse em Nova Floresta, pois um dos dois morreria, fato também do conhecimento do pai de Cristina, senhor José Antônio de Souza, conhecido por ‘zezinho pedreiro’; que a declarante por várias vezes orientou João Neto, bem como Cristina sua companheira a não virem a esta cidade de Nova Floresta’. (...)
Em Juízo, José Antônio de Souza, pai de CRISTINA (então companheira do ofendido), disse:
‘Que ‘Neguinho’ chegou a ameaçar ‘Neto’, não sabendo se foi pessoalmente, mas por telefone era direto; Que acredita que ‘Neguinho’ ficou com raiva porque Cristina abrigou Rita e Renally na sua casa; (...) Que não sabe o conteúdo das ameaças, história de ouvir dizer, que um ameaça o outro e que começou a ameaçar Cristina também; Que Neto e Cristina chegaram um dia anterior ao crime; Que os dois dormiram na sua casa; (…) Que uns amigos de ‘Neguinho’ conversaram que passaram na frente da casa do declarante; (...) Que quando sua filha dizia ‘foi ele, mãe’, o declarante achava que ela estava se referindo a Gévisson, porque era ele quem ameaçava ela.’
Portanto, tanto a genitora da vítima, Rosaly Maria Gomes Costa, quanto o pai de CRISTINA (então companheira do ofendido), José Antônio de Souza, confirmaram a existência das ameças perpetradas pelo acusado GÉVISSON (conhecido por ‘Neguinho’). Portanto, os elementos probatórios colhidos nos autos consubstanciam suficientes indícios de autoria, aptos a amparar a decisão de pronúncia dos acusados, ora recorrentes.
Diante de qualquer dúvida razoável, o mais correto é a decisão de pronúncia, pois é o Júri, constitucionalmente, competente para deliberar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Na hipótese, está comprovada a materialidade delitiva, havendo indícios de autoria, devendo prevalecer, por conseguinte, o princípio in dubio pro societate.
Ademais, neste momento processual, não há que se falar em prova incontroversa da autoria, cabendo esta ao Conselho de Sentença, sendo suficientes a existência de meros indícios. Assim, o juiz de primeiro grau agiu com acerto ao pronunciar os réus, pois há certeza da materialidade e suficientes indícios da autoria delitiva, não podendo a questão ser subtraída da análise do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência” (fls. 6-9, e-doc. 30).

9. Na espécie, quanto às alegações de incidência do princípio do
in dubio pro reo e de que não haveria provas suficientes para pronunciar os agravantes pelo crime de homicídio qualificado, pelas conclusões das instâncias ordinárias, parece incontroverso haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem suficientes os indícios de autoria contra os agravantes, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.
 
O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria suficiência das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria dos agravantes, legítimos para o ato de pronúncia.

Como assentado pelo juízo de primeira instância, “emerge dos autos a prova da existência material do fato e indícios suficientes de autoria a apontar aos acusados, como autores do delito de homicídio, na sua forma consumada. Indícios a indicar que os increpados, de forma a impossibilitar ou dificultar a defesa da vitima, esta desarmada, motivado futilmente, e ‘com intensa vontade de matar’, como consta expressamente na Denúncia que remete imediatamente ao Laudo Cadavérico e materializou-se na prática em vários disparos de arma de fogo”
(fl. 4, e-doc. 15).
 
Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual asseverou que “o magistrado de primeiro grau destacou a declaração de Maria Cristina Pereira de Sousa, então companheira da vítima, que presenciou o crime, e o depoimento de Marinalva Lopes da Silva, dona da casa onde ocorreu o delito, demonstrando a existência de indícios de autoria, aptos a embasar a pronúncia dos recorrentes” (fl. 6, e-doc. 30).

O Tribunal de origem também fundamentou que “tanto a genitora da vítima, Rosaly Maria Gomes Costa, quanto o pai de Cristina (então companheira do ofendido), José Antônio de Souza, confirmaram a existência das ameças perpetradas pelo acusado Gévisson (conhecido por ‘Neguinho’). Portanto, os elementos probatórios colhidos nos autos consubstanciam suficientes indícios de autoria. (...) Diante de qualquer dúvida razoável, o mais correto é a decisão de pronúncia, pois é o Júri, constitucionalmente, competente para deliberar e julgar os crimes dolosos contra a vida” (fl. 9, e-doc. 30).

10. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” (AI n. 744.897-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.8.2009) e de que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”
 (HC n. 73.522, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 26.4.1996)”. Na “sentença de pronúncia não [se] faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC
 n. 95.549, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 29.5.2009).

11. Ademais, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, quanto à alegação de ausência de comprovação de provas de autoria contra os agravantes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
 
A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 413 do Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação aplicável, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.543.099-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.470.394-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 
3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.472.657-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.3.2024).

Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora